Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA IFOOD PARA VENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente em apresentar o extrato de movimentação de vendas da conta do autor junto à plataforma digital IFOOD, no período de novembro/2022 a janeiro/2023; e, condenar a ré a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a empresa recorrente suscita preliminar de incompetência territorial em razão da inobservância da cláusula de eleição de foro. Alega a ausência de pretensão resistida sob o fundamento que a autora não entrou em contato com a empresa demandada na via administrativa. Ressalta a inexistência de danos morais. Assevera que a parte recorrida deixou de apresentar documentação para provar a ocorrência e a extensão dos supostos danos materiais. Ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos ou alternativamente, a redução do quantum estabelecido a título danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 165761061).
4. De acordo com o entendimento do STJ "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do autor/recorrido, nos termos da "teoria finalista mitigada."
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Em que pese constar do "Termo e Condições" celebrados pelas partes que na cláusula de eleição de foro este seria a Comarca de São Paulo, aplica-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a ação foi corretamente ajuizada em Sobradinho, local onde o estabelecimento exercia as atividades, em conformidade com o disposto no artigo 6o, Incisos VII e VIII, do CDC. Preliminar rejeitada.
6. Narrou o autor/recorrido que era proprietário do estabelecimento, denominado “Seu Álcool”, que funcionava em Sobradinho/DF, onde trabalhava com a venda de bebidas. Relata que, em 2021, fez o cadastro, por meio de e-mail, no aplicativo IFOOD para realizar vendas. Alega que em novembro de 2022, perdeu o acesso ao e-mail cadastrado, e apesar de diversas tentativas junto a requerida para regularizar o novo contato, não obteve êxito. Afirma que, por não conseguir acesso a plataforma, perdeu vendas em períodos importantes como Natal e Ano Novo, e ainda não conseguiu resgatar o valor que tem a receber das vendas realizadas. Nessa feita, buscou a tutela jurisdicional para que a empresa requerida fosse compelida a lhe repassar todos os valores retidos referente as vendas realizadas até janeiro de 2023 e a compensação por danos morais.
7. Consta dos documentos (ID. 147983045), que o autor/recorrido contatou o suporte da empresa ré por meio de e-mail e portal do aplicativo. Além disso, na gravação da ligação telefônica (ID. 158259385), o recorrido expressa, com o atendente da plataforma, sua frustração por não conseguir acesso à plataforma. Ainda, na audiência de instrução, a informante Larissa Andrade de Oliveira, que se apresenta como funcionária do local, confirma que houve uma expressiva diminuição de receita, principalmente em datas comemorativas, como Natal e Ano Novo, devido a impossibilidade de acessar a conta na plataforma da ré.
8. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “ o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Desse modo, conforme destacado em sentença, é patente a falha na prestação de serviço uma vez que a parte recorrida comprovou que tentou resolver seu problema de acesso à plataforma por diversos meios (telefone, e-mail e portal), mas não obteve respostas da empresa recorrente. Assim, uma vez que o recorrido afirma que ainda não consegue resgatar o valor que tem a receber das vendas realizadas, deve ser mantida a condenação da requerida a apresentar o extrato de movimentação de vendas da conta da autora junto à plataforma digital IFOOD, do período de novembro/2022 a janeiro/2023, para verificação da existência de valores ainda pendentes de repasse ao requerente, devendo a ré, em caso positivo, realizar o pagamento devido, nos termos do contrato firmado entre os litigantes.
10. Em relação ao dano moral, registra-se que nas relações de consumo, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. No caso sob análise, o autor/recorrido comprovou que sofreu diminuição em suas vendas, especialmente durante datas de alta demanda, como Natal e Ano Novo, devido à impossibilidade de acessar o aplicativo; bem como, não teve seu problema solucionado. Tal situação desborda do mero aborrecimento ou do mero dissabor do dia a dia nas relações sociais, caracterizando danos morais indenizáveis.
11. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse sentido, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica que se revestem as condenações.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.